Tribunal: STF
Processo: ARE 1346408
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INDIVIDUALIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XLVI, 93, IX, e 144 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “Apelação. Tráfico ilícito de drogas e resistência. Preliminares de nulidade. Prisão realizada por guardas municipais. Situação de flagrante. Inexistência de ilicitude. Recebimento da denúncia. Fundamentação sucinta. Possibilidade. Pleito de recorrer em liberdade prejudicado em razão do presente julgamento. Preliminares rejeitadas. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Causa de aumento prevista no artigo 40, incisos III, da Lei de Drogas, configurada. Condenação mantida. Dosimetria. Retorno da pena-base do crime de tráfico ao mínimo legal. Possibilidade. Menoridade relativa. Súmula 231 do C. STJ. Impossibilidade de redução da reprimenda com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Regime inicial fechado mantido. Crime de resistência. Redução da reprimenda a fixação do regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido”. 
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    Noutro giro, quanto à alegada violação do art. 144 da Lei maior, a Corte de origem consignou:
    “[...]
    Por fim, a alegada nulidade do processo em razão das diligências terem sido tomadas por guardas municipais, bem como a prática de abuso de autoridade também deve ser rechaçada. 
    Isso porque, não se questiona no caso presente a possibilidade e a regularidade de guardas municipais realizarem prisão em flagrante. 
    Em casos como o dos autos, sendo o tráfico de drogas um delito permanente, possível é a prisão em estado de flagrância, a qualquer tempo e por qualquer um do povo, a teor do que dispõe o art. 301 do Código de Processo Penal. 
    Os guardas informaram que estavam em patrulhamento de rotinaquandoreceberam informação, via rádio, de que havia indivíduos efetuando o tráfico de drogasno local dos fatos. 
    Ao avistar os agentes públicos, o réu correu e dispensou os entorpecentes que estavam em uma sacola, bem como efetuou disparo de arma de fogo na direção dos guardas municipais. 
    O acusado conseguiu fugir, mas ao retornarem ao local em que foi jogada a sacola,encontram as drogas descritas na denúncia, dinheiro e documentos pessoais de Rafael, o qual foi reconhecido pelos agentes públicos (fl. 07). 
    Patente, pois, que a obtenção de prova da materialidade e autoria do crime não apresentaram qualquer vício. Isso porque os guardas municipais não realizaram trabalho de investigação prévia, mas, sim, deslocaram-se até o local diante da notícia da prática de crime de natureza permanente [...]”. 
    Nesse contexto, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1269077 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA PLENITUDE DE DEFESA E VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1230238 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.10.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17.10.2019 PUBLIC 18.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILICITUDE DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG). II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelos acórdãos recorridos relativamente à licitude das provas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1210882 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 13.9.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20.9.2019 PUBLIC 23.9.2019).
    Acresço, à demasia, que esta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da matéria relativa à questão da valoração das circunstâncias judiciais na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante. Nesse sentido:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.9.2009).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora